Tribunal: TJMT
Processo: 1031534-84.2022.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031534-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON NELSON GOMES DA SILVA - CPF: 021.003.661-30 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), SHOW DE LED LTDA - CNPJ: 00.377.829/0002-99 (RECORRIDO), ROBERTA MAXIMIANO NOBREGA - CPF: 848.572.501-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

No caso concreto, o embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não é permitido por meio de embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão jurídica relativa
ao preparo intempestivo, sendo deserto o recurso inominado interposto,
sendo suficiente para fundamentar a conclusão adotada.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a interposição de embargos de declaração com intuito procrastinatório enseja a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
ANDERSON NELSON GOMES DA SILVA
contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao
agravo interno interposto.

A referida decisão, manteve o entendimento exarado na decisão monocrática, que o recurso inominado é deserto, ao passo que o preparo foi juntado de forma intempestiva.

Contudo
, o embargante requer a
modificação do julgado, para que a deserção seja afastada, para que o mérito do recurso inominado interposto seja julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),

R
ECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que

não

assist
e
razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão sobre
a justificativa para apresentação intempestiva do preparo em razão de doença
:

Primeiramente, há que se destacar que diferentemente do alegado pelo embargante o preparo não foi juntado dias após o prazo de 48 horas, mas apenas algu
mas
horas.

Todavia, como já fundamento, sendo o prazo
para comprovar o preparo recursal no prazo de 48 horas
, esse se encerrou às 00h00mim do dia 12/09/2024, sendo juntado o preparado às 13h52mim.

Logo
, o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão, de modo que não há omissão que justifique a oposição de embargos.

Assim, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, pois buscam apenas a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes.

O
embargante já havia oposto embargos de declaração anteriores alegando omissão, os quais foram rejeitados, configurando reiteração da mesma pretensão sem qualquer fato novo.

O novo recurso busca apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida, sem apontar vícios que justifiquem sua interposição, o que caracteriza seu caráter manifestamente protelatório.

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a interposição de embargos de declaração com intuito procrastinatório enseja a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
,

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025